Tribunal: STF
Processo: EP 137
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA, em razão de Ação Penal julgada procedente, para condenar o RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e
- 288 (associação criminosa), do Código Penal,  à pena de 5 (cinco) meses de detenção.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 55).
Em 20/5/2025, em razão do trânsito em julgado da AP1.840/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, em relação ao réu MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA (eDoc. 56).
Em 3/7/2025, a defesa de MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA informou que “o Sr. Marco Antônio padece de transtorno generalizado de ansiedade ocasionado por transtorno pós-traumático, o que fez com que tivesse uma reação extrema ao observar que pessoas estavam sendo presas pela falta de justificativa da quebra de monitoramento. Dessa feita, rompeu a tornozeleira e se evadiu”.
Por fim, requereu (eDoc.58):

“a) A revogação do mandado de prisão expedido para início do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, possibilitando que este se apresente voluntariamente ao juízo da execução penal, sem o risco de ser preso coercitivamente;
b) Que, alternativamente, seja autorizada a apresentação espontânea do sentenciado diretamente à unidade prisional adequada ao regime semiaberto, ou ao setor competente da vara de execuções penais, para regularização do início do cumprimento da pena;
c) O reconhecimento, para fins de detração penal, dos 63 (sessenta e três) dias de prisão preventiva e do período em que esteve sob monitoramento eletrônico por mais de 01 (um) ano, nos termos do artigo 42 do Código Penal, com a consequente retificação do cálculo de pena;
d) A intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos do contraditório e devido processo legal;
e) Ao final, o regular recebimento deste pedido, com a suspensão do mandado de prisão existente, de modo a garantir o direito do condenado de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto sem constrangimento ilegal ou desnecessário.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 62):

“a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; 
b) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente; 
c) pelo indeferimento do pedido de revogação do mandado de prisão.”

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.
Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 62):

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
(...).
O Procurador-Geral da República manifesta-se: 
a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; 
b) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente;”

Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.
No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 10/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 2 (dois) meses e 1 (um) dia, totalizando 61 (sessenta e um) dias.
Ainda, em 22/7/2024, o réu teve a prisão decretada nos autos da AP 1.840/DF, em virtude da insistência em desrespeitar as medidas cautelares impostas e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, não subsiste a pretensão da Defesa, inclusive diante do trânsito em julgado da referida ação penal, que deu origem ao presente procedimento de execução, na qual determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, em relação ao réu MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA (eDoc. 56), e conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 62).

“Quanto ao pedido de revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado, consta nos autos que Marco Antônio Iglesias Simal Oliveira, mesmo em liberdade, deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, inclusive tendo rompido a cinta do dispositivo eletrônico de monitoramento em 24.3.2024, permanecendo foragido desde então, mesmo após a decretação de sua prisão preventiva em 22.7.2024. Verifica-se, portanto, o comportamento desafiador do réu, em desrespeito à lei, ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário, não havendo, ainda, direito subjetivo do apenado à revogação do mandado de prisão.
O Procurador-Geral da República manifesta-se:
(...).
c) pelo indeferimento do pedido de revogação do mandado de prisão.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de  MARCO ANTONIO IGLESIAS SIMAL OLIVEIRA;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 61 (sessenta e um) dias;
    C) DETERMINO a expedição de nova ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, responsável pela fiscalização das medidas anteriormente impostas, e posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 16 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente